Tribunal: TJDFT
Processo: 0741017-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741017-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CLEIDE SILVA DA MATA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0741518-85.2022.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados no pagamento da agravada, decorrentes do contrato no 50322295objeto da controvérsia (ID no 141436472, págs. 1-3). 2. O pedido de efeito suspensivo foi deferido para manter os descontos a serem realizados na folha de pagamento da agravada (ID no 41895697). 3. Na origem, em 2/2/2023, foi proferida sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 148259841). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6 O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0741518-85.2022.8.07.0001) foi prolatada sentença que deferiu parcialmente os pedidos e extinguiu o feito, com resolução do mérito (ID no 148259841). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO